Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AFASTADA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de receber dívidas de exercícios anteriores em razão da ausência de provas quanto ao reconhecimento de débito pela Administração e do respectivo processo administrativo.

2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, pleiteou junto à Administração os valores devidos. Aduziu que, embora a dívida tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, no montante de R$ 5.598,99, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que o sindicato de sua categoria pleiteou junto ao Distrito Federal o reconhecimento de valores a receber relativos a exercícios findos, tendo a Secretaria de Educação fornecido declaração de existência do crédito, em agosto/2022, anexada aos autos. Esclarece que outras informações estão sob posse exclusiva da parte requerida. Diante da prova carreada aos autos, pretende a cassação da sentença.

5. O douto juízo sentenciante julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças remuneratórias indicadas em telas do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, em que consta a situação dos pagamentos em aberto, sob o fundamento de que não se prestam a provar o reconhecimento de débito pela Administração.

6. No caso, a autora trouxe aos autos documento que atesta o lançamento de diferenças de proventos, referentes aos anos de 2009 e 2012 no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH – PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (ID 52462092). O Distrito Federal, em sua contestação, admitiu a dívida com suporte nas informações prestadas pela Administração Pública. Consignou, inclusive, o lançamento dos dados relativos ao débito no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH.

7. O artigo 374, III, do CPC estabelece que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. O reconhecimento administrativo da dívida por meio do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH – PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR não restou controvertido nos autos. Pelo contrário, o Distrito Federal não só deixou de impugnar os documentos juntados pela autora, como também confirmou a existência da dívida. Deste modo, as informações constantes das telas juntadas aos devem ser tidas como fato incontroverso.

8. Diante da ausência de controvérsia, desnecessária a produção de provas relativas ao direito reconhecido pela Administração, principalmente a se considerar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

9. Observado que a situação processual permite o imediato julgamento do mérito pela própria Turma Recursal (artigo 1.013, § 3o, inc. II do CPC), aplica-se a teoria da causa madura.

10. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito da Recorrente ao recebimento de diferenças remuneratórias indicadas no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos em que constam como pagamentos em aberto.

11. Quanto à alegação de prescrição, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (art. 1o do Decreto n. no 20.910/1932).

12. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (Código Civil, artigo 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (artigo 191, Código Civil).

13. No caso, o Distrito Federal reconheceu o débito e emitiu documento com descrição de valores em 25/8/2022 de modo que não há que se falar em prescrição. Afasta-se a prejudicial de mérito.

14. São devidos os valores incontroversos e reconhecidos administrativamente a título de diferenças de proventos, conforme documento expedido pelo Distrito Federal em 25/8/2022, no valor original de R$ 5.598,99 (ID 52462092).

15. O montante reconhecido deve ser corrigido desde quando devido, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

16. Recurso conhecido e provido. Causa madura. Julgada procedente a pretensão autoral.

17. Sem custas e sem honorários.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.